Tribunal: STF
Processo: HC 229261
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº 11.302, DE 2022. REQUISITOS. SOBRESTAMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DA ANÁLISE DO BENEFÍCIO ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PROCESSO DIVERSO. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA IMPETRAÇÃO.



    1. Aplicabilidade, em favor do paciente, do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, do Presidente da República, que concede indulto natalino. 



    2. Em âmbito de cognição sumária, estando presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar, uma vez verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ante o risco de cumprimento de pena cuja extinção de punibilidade pode vir a ser reconhecida, caso acolhidas as teses arguidas neste remédio constitucional, cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão da execução da pena imposta ao paciente até o julgamento de mérito desta impetração.



    3. Medida liminar referendada.